Tribunal: TJMT
Processo: 1000402-91.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA
Vistos
Permaneçam os autos sobrestados até o julgamento do RE n.o 632.212/SP (Tema 285 STF).
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Vice-Presidente